Tribunal: TJDFT
Processo: 0745539-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA NO PERÍODO ENTRE A DECISÃO JUDICIAL QUE OS ESTIPULOU E A SUA EFETIVA RETENÇÃO NA FONTE PAGADORA DO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Os Tribunais, com base no art. 1.707 do Código Civil, possuem entendimento pacificado no sentido de que as dívidas de caráter alimentar fixadas em pecúnia não podem ser compensadas por aqueles pagos in natura, pois entende-se que o pagamento de forma diferente da estipulada pelo juízo deve ser entendido como mera liberalidade (cf. STJ. AgInt no REsp 1809498/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/02/2020; HC 502.417/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 11/11/2019, dentre outros). 1.1. Todavia, deve-se ponderar que o princípio da não compensação do crédito alimentar não é absoluto, podendo ser flexibilizado para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes. Nesse contexto, o STJ tem admitido, excepcionalmente, a compensação de despesas pagas in natura referentes à moradia, saúde e educação, por exemplo, com o débito oriundo de pensão alimentícia. Precedentes do STJ.

2. No caso em exame, determinou-se a retenção de percentual do salário do devedor junto a sua fonte pagadora, ordem esta que demorou quase 03 (três) meses para ser cumprida. 2.1. Neste interstício, para não prejudicar o agravado, o genitor arcou com variadas despesas do menor (pagamento in natura) e, assim, o fato concreto mostra-se peculiar e assim deve ser visto. 2.2. A prevalecerem os argumentos lançados na decisão recorrida, há que se dar razão ao agravante quando alega que, então, deveria ter desamparado o filho enquanto os alimentos não fossem descontados em seu contracheque, pensamento este evidentemente absurdo e que não pode ser chancelado pelo julgador.

3. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, mostra-se imprescindível a demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e, por isso, reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. 3.1. No caso em tela, o manejo do presente recurso mostrou-se típico exercício regular do direito lastreado na premissa de que o ato judicial recorrido não aplicou devidamente o direito ao caso concreto, o que restou confirmado por este colegiado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.